Tribunal: STF
Processo: HC 115383
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Dano qualificado. Protetor de fibra do aparelho telefônico (orelhão) pertencente à Brasil Telecom – concessionária de serviço público. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ausência dos vetores da mínima ofensividade da conduta do agente e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Ordem denegada.